Tribunal: TJMT
Processo: 1005681-66.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005681-66.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICAELY LIMA COSTA - CPF: 067.790.192-59 (RECORRENTE), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL INSTAGRAM. BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DA CONTA DA AUTORA POR 60 DIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é aplicável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este responsável pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

A desativação da conta da autora sem notificação prévia e sem solução administrativa constitui falha na prestação de serviço, que enseja o dever de indenizar por danos morais na modalidade “in re ipsa”.

A prolongada suspensão da conta por mais de dois meses gerou prejuízos à autora, que utilizava a rede social como principal meio de contato com clientes e para a divulgação de seus serviços, configurando o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005681-66.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Micaely Lima Costa

Recorrida(s):

Facebook Serviços Online Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2024

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, a autora relata que, no dia 29 de fevereiro de 2024, teve sua conta no Instagram (@micaely_lima), utilizada para fins pessoais e profissionais, suspensa e desativada arbitrariamente, sem qualquer notificação prévia ou justificativa clara por parte da requerida. Argumenta que tentou resolver a situação administrativamente, sem sucesso, e que a exclusão da conta lhe causou prejuízos significativos, pois perdeu o acesso a mais de 3 mil seguidores, o contato com seus clientes e todo o conteúdo digital criado para divulgação de seus serviços como social media e criadora de conteúdo. Com isso, requer seja a conta reativada e indenizada pelos danos morais sofridos.

A reclamada, por sua vez, argumenta que a desativação da conta da autora no Instagram foi feita de forma legítima, com base nas políticas de uso da plataforma, e que tal medida não configura ato ilícito. A empresa explica que a suspensão da conta decorreu de uma possível violação aos "Padrões da Comunidade sobre integridade da conta e identidade autêntica" do Instagram, conforme previsto nos Termos de Uso, os quais todos os usuários aceitam ao se cadastrarem.

Pois bem. Em que pese a requerida tenha alegado que a conta da autora na rede social estava ativa, tem-se pelos documentos apresentados nos autos, que a reativação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, sendo que a conta da autora permaneceu desativada até a citação da reclamada nesta ação. Ao que tudo consta, a conta foi desativada em 29/02/2024, reativada em 23/04/2024 e a citação ocorreu em 19/04/2024.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ausência de prova da ocorrência de violação contratual que ensejou o bloqueio da Autora, que inclusive se deu sem prévia notificação desta, cujo problema não foi solucionado administrativamente, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Além disso, é evidente que a desativação de sua conta profissional por mais de dois meses lhe causou danos de ordem moral e material, considerando que a conta em questão era seu principal meio de contato com clientes e seguidores, fator essencial para a prospecção de negócios. Além disso, a promovente menciona que perdeu o acesso a todas as suas publicações, fotografias e materiais de marketing produzidos para divulgação, afetando sua reputação e a continuidade de seu trabalho.

O
quantum
indenizatório deverá ser fixado obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e condeno a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024